Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725511-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK, ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS APELADO: JORGE ROBERTO SILVEIRA D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de Ação Anulatória e Declaratória de Inexistência de Negócios Jurídicos, proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK e ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS, representados por José Deolindo Mascarenhas Menck, em desfavor de JORGE ROBERTO SILVEIRA, com o fim de verem anuladas, em síntese, as seguintes escrituras públicas: escritura de pública de livro 0264, fl. 027 (doc. 33), lavrada perante o Cartório do 2o Ofício de Notas de Sobradinho – DF.; escritura pública de livro 035 às fls. 39, 40 e 41 (doc. 34), lavrada perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Anexo de Água Fria de Goiás, Comarca de Planaltina – GO; e escritura pública de fls. 81 a 82, do livro n. 40, lavrada junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Anexo de Água Fria de Goiás, Comarca de Planaltina – GO (doc. 35). A parte autora requereu, no item "f" da Inicial, a declaração de inexistência dos negócios jurídicos objeto das escrituras descritas nos itens “c” e “d”. Para amparar o pedido inicial e comprovar a propriedade do imóvel objeto da lide, a parte autora carreou aos autos a Escritura de Compra e Venda de 8 partes de terras em comum, situadas na Fazenda Buriti, também conhecida como "Tição" ou "Buriti dos Alves", dentre outros nomes (ID 54381587). Trouxe, ainda, as certidões de registro e averbações da matrícula n. 3.368 do 5o Ofício de Registro de Imóveis, tendo como registro anterior a matrícula n. 137.062 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 54381590 e 54381589). Embora a demanda aparente, numa análise perfunctória, tangenciar interesses meramente privados, a solução a ser adotada transborda os interesses das partes, porquanto o objeto do litígio atinge bem imóvel, o qual, hodiernamente, ainda não se encontra dividido e demarcado, sem delimitação das áreas de domínio de cada proprietário. É de amplo e notório conhecimento deste Tribunal de Justiça que o imóvel Buriti ou Tição se encontra em comunhão entre a Terracap – por desapropriação e incorporação – e particulares. A Terracap é detentora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Veja-se: "APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DEMOLIÇÃO DE MURO. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. CONDOMÍNIO. FRAÇÕES IDEAIS. PODER DE AUTOTUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 2. O dever de indenizar exige que a ação ou omissão do agente viole a norma ou o contrato. A demolição de muro em parcelamento irregular do solo é uma conduta lícita da Administração Pública. A demolição é o ato estabelecido por lei para coibir obra não passível de regularização. 3. A Companhia Imobiliária de Brasília detém 50% (cinquenta por cento) das frações ideais da Fazenda Buriti ou Tição. O imóvel não foi dividido desde a data dos registros paroquiais, estando em condomínio. Os títulos de propriedade da área correspondem a frações ideais, portanto não podem ser especializados isoladamente. 4. Apelações do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília providas. Apelação do autor prejudicada." (Acórdão 1312541, 00100610620148070018, Relator: Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 4/2/2021.) Com efeito, está em trâmite, no juízo da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, Ação de Demarcação e Divisão do imóvel Buriti ou Tição, sob n. 0040163-11.2014.8.07.0018, constando, além de outras, as mesmas partes desta demanda em exame. No referido processo, conquanto proferida Sentença em data recente (01/03/2024), a definitividade na solução do litígio é remota. Compulsando os autos, verifico que, conquanto a Terracap seja titular de interesse jurídico em intervir na demanda, dada a composse pro indiviso do imóvel, sequer foi-lhe oportunizado o direito de manifestação, o que reputei ser imprescindível para a validade do curso processual. Corrobora com o entendimento adotado, o teor da Contestação apresentada pela Terracap, nos autos no 0040163-11.2014.8.07.0018 (ID 64467705), em que questiona a validade da matrícula n. 137.062 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e de todas as que delas derivaram, dentre as quais, a matrícula n. 3.368, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (tópico II.II Das irregularidades da Matrícula n. 137.062 do 3o CRI/DF e todas suas desdobradas. Matrículas 3.368, 5.305, 6.1.515, 8.036, 11.054, 12.369 - todas do 5o CRI/DF). Ademais, os autores desta demanda ajuizaram inúmeras outras com pretensões idênticas (declaração de nulidade ou inexistência de negócios jurídicos de compra e venda de gleba de terras no imóvel "Buriti") em desfavor de outros proprietários de frações do bem, vendidas por intermédio de procuradores, nas quais a Terracap, devidamente intimada, manifestou expressamente o interesse em integrar a lide. A título de exemplo, cito o processo n. 0700048-45.2020.8.07.0001, ajuizado pela mesma parte autora em desfavor de Paulo Cezar Gontijo, e o processo n. 0700054-52.2020.8.07.0001, ajuizado pela mesma parte autora em face de BR 060 Empreendimentos Imobiliários Ltda. As mencionadas ações objetivam declarar a inexistência de negócio jurídico, com causa de pedir idêntica ao da ação em análise e, em ambas, a Terracap manifestou interesse em ingressar no feito. Ressalto que, ante o requerimento expresso da empresa pública distrital para ingressar nos feitos, considerado o argumento de que o imóvel objeto da demanda se encontra em condomínio entre a parte autora e a Terracap, fundamentou a remessa dos autos à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a quem competiu a análise do interesse jurídico do ente distrital (ID 138278601, nos autos 0700054-52.2020.8.07.0001; ID 158677140, nos autos 0700048-45.2020.8.07.0001). Não houve qualquer insurgência das partes em relação à remessa. Assim, vê-se que a manifestação de interesse da Terracap de ingressar nos feitos, sob o argumento de o imóvel Buriti ou Tição ser de propriedade em comum entre a empresa pública distrital e outros particulares, repercutiu tanto na competência para processamento da demanda quanto no interesse do Ministério Público em intervir como fiscal da lei. Cabe ao juiz, mediante atuação oficiosa, chamar pessoalmente terceiro ao processo, caso identifique interesse jurídico na demanda, hábil a permitir sua integração na relação processual, como na hipótese vertente, em que a composse, como demonstrada, suscita a integração do polo passivo para formação de litisconsórcio necessário. Por essas razões, defiro o pedido formulado pela empresa pública distrital para ingressar no feito, salientando ser possível a medida acolhida nesta instância recursal, mormente considerado o pedido do apelante de julgamento imediato da causa nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, intime-se a Terracap para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, observando-se, assim, o contraditório e ampla defesa. Após, à Procuradoria de Justiça, em cumprimento ao art. 178, I, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator